Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-12.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005170-12.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR MIEZERSKI - CPF: 646.796.240-00 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI - CPF: 074.554.639-01 (APELANTE), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (APELADO), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DECORRE DE NULIDADES DE CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - ARTIGO 917 § 3º E 4º DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o pedido de revisão contratual, questionando encargos tidos como ilegais ou abusivos, apresentado nos embargos à execução tem repercussão direta no débito, logo representa alegação única de excesso de execução.

O que se verifica, na hipótese, é que os Apelantes pretendem a revisão dos encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo, a fim de declarar a nulidade das cláusulas abusivas, pois não se conformam com o valor cobrado.

No entanto, limitam-se a argumentar sobre a abusividade dos percentuais de juros remuneratórios, moratórios e que há excesso na cobrança da dívida sem, contudo, indicar o valor que entende correto, com a respectiva memória de cálculo.

Ante o exposto, não há razão para a reforma da sentença, pois, em conformidade com o disposto no art. 917, § § 3º e 4º, do CPC, quando o embargante alegar excesso de execução, este deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo; não o fazendo, os embargos serão rejeitados liminarmente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005170-12.2018.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO CESAR MIEZERSKI E SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução,
rejeitou-o
e
julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, na forma do Art. 917, § 4.º, inciso I, do CPC.

Ao final, condenou os Embargantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que a sentença não abordou os pontos debatidos nos embargos à execução, tais como: a nulidade do contrato por violação à
multa estipulada no decreto-lei 22.626/33 e artigo 166 do CC e por cobranças de juros acima do que é permitido, tendo em vista que a apelada não é instituição financeira.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para reformar a decisão atacada, provendo integralmente os embargos à execução apresentado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 45768035, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020